Tribunal: STJ
Processo: 0713623-03.2023.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017514 - DF(2025/0301927-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C A W S
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO - DF014992
AGRAVADO
: K M W S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de regulamentação de visitas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 23f8498d-f2c0-4e17-8721-fba69555b7ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017514 - DF(2025/0301927-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C A W S
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO - DF014992
AGRAVADO
: K M W S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de regulamentação de visitas.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por C A W S, contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial.
de regulamentação de visitas, ajuizada por K M W S, em face de C
Ação:
A W S, objetivando a ampliação do direito de visitação em relação à sua mãe,
maior incapaz.
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ampliando a
Sentença:
convivência da autora com sua genitora, segundo o seguinte roteiro: "(i) as visitas
ocorrerão todas as semanas; (ii) na primeira semana, caberá à autora buscar a sra.
Maria na residência do réu às sextas-feiras às 18 horas, devolvendo-a no dia
seguinte (sábado), no mesmo horário e no mesmo local (residência do réu); (ii) na
semana seguinte, caberá à autora buscar a sra. Maria na residência do réu no
sábado às 10 horas, devolvendo-a às 16h de domingo no mesmo local (residência
do réu), e assim sucessivamente, ora dia de início na sexta ora dia de início no
sábado, sendo irrelevantes feriados." (e-STJ fl. 287).
Documento eletrônico VDA54147144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:37
Código de Controle do Documento: c61a2874-c243-42da-8224-3a01fd3d0b9a

à unanimidade, o TJDFT, negou provimento ao recurso de
Acórdão:
apelação interposto por C A W S, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR.
MELHORES CONDIÇÕES PARA ATENDER AOS INTERESSES DA CURATELADA NÃO
COMPROVADA S. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem
art. 755,
melhor atender aos interesses do curatelado.
2. No caso em exame, tendo o perito concluído que a curatelada está recebendo
assistência adequada do curador atual (seu filho), que lhe proporciona um ambiente
familiar seguro, organizado e afetuoso, não há que se cogitar da substituição do
curador.
3. Apelação não provida. Unânime. (e-STJ fls. 1.062-1.078)

opostos por C A W, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação aos arts. (I) 93, IX, da CF; e (II) 489, §1o;
Recurso especial:
755, §1o; e 1.022 do CPC. Afirma que há ausência de fundamentação adequada no
acórdão recorrido. Aduz que ocorreu julgamento
ao conceder
extra petita
prestação jurisdicional diversa do pedido. Além da negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que a curatela não observou a necessidade de atribuição a
quem melhor atende aos interesses da curatelada. Argumenta que não foi
assegurado o direito da pessoa curatelada ao convívio familiar e comunitário.
o TJDFT inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade:
razão dos seguintes fundamentos: (I) incidência do óbice da
(II)
Súmula 7/STJ;
incidência da
e (III) ausência de afronta ao
do CPC.
Súmula 282/STJ;
art. 1.022
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que a matéria foi amplamente
Agravo interno:
debatida e impugnada no agravo em recurso especial, sendo descabida a aplicação
da
à hipótese. Reitera argumentação do recurso especial. Requer
Súmula 182/STJ
o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito, bem como a concessão de tutela antecipada
recursal, para o fim de determinar a realização de uma nova perícia psiquiátrica da
agravada.
indeferiu o pedido de
Decisão unipessoal de fls. 839-843 (e-STJ):
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54147144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:37
Código de Controle do Documento: c61a2874-c243-42da-8224-3a01fd3d0b9a

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJDFT:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54147144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:37
Código de Controle do Documento: c61a2874-c243-42da-8224-3a01fd3d0b9a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.017.514 / DF
Número Registro: 2025/0301927-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096471720258070006 07136230320238070006 7096471720258070006 7136230320238070006
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A W S
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO - DF014992
AGRAVADO
: K M W S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS NATURAIS - DIREITOS DA PERSONALIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C A W S
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO - DF014992
AGRAVADO
: K M W S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55294363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: c2a27e4e-1d21-4b4d-9e1e-65bc7dc77c64

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: c2a27e4e-1d21-4b4d-9e1e-65bc7dc77c64